Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702784-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: F A LIMA DA CUNHA EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA, FRANCISCO ANDERSON LIMA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0737666-24.2020.8.07.0001, ajuizada pela agravante em face de F A LIMA DA CUNHA EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA – ME e de FRANCISCO ANDERSON LIMA DA CUNHA, decisão nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de ID 184561361, porquanto nos termos do § 3o, do art. 921, do CPC, os autos do processo arquivado em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte devedora, somente retornará seu curso se indicados bens passíveis de constrição. Ante o exposto, em não havendo outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo. Intime-se. (ID. 55259743) Em suas razões (ID. 55259740), a parte agravante sustenta que as últimas buscas/medidas constritivas realizadas pelo Juízo de origem são datadas do ano de 2022, mas não foram capazes de satisfazer, mesmo que minimamente, a execução. Afirma que as medidas solicitadas são de caráter meramente satisfatório e nada abusivas, não havendo qualquer motivo sólido o suficiente para indeferi-las, ainda mais quando considerado que as últimas medidas são datadas do ano de 2022 e que os executados nunca efetuaram o pagamento devido à agravante. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, alega que a demanda foi ajuizada em 2020 e, conforme consignado pelo juízo primevo na própria decisão agravada, o prazo para consumação de prescrição intercorrente vem sendo contado na medida que o juízo de origem reiteradamente indeferiu as últimas medidas constritivas solicitadas. Sustenta ainda que os requisitos para concessão do efeito suspensivo estão presentes: o fumus boni iuris decorre da relevância dos fundamentos jurídicos apresentados e, em especial, da jurisprudência em plena convergência com os argumentos expostos nesta petição inicial, sobretudo em relação aos precedentes emanados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o periculum in mora é evidente e incontestável, eis que a própria decisão agravada consignou que o prazo para consumação da prescrição intercorrente vem sendo contado dia após dia, ou seja, a agravante poderá ter o seu direito de cobrar prejudicado enquanto o presente recurso não receber o seu julgamento de mérito. O agravante requer recebimento do presente agravo de instrumento e, com base na fundamentação supra, pugnam a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, inaudita altera pars, para que V. Exa., atento aos riscos de consumação do prazo de prescrição intercorrente, defira a realização da: 1- Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias; 2- Busca e penhora de bens móveis via RENAJUD; 3- Busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de os executados utilizarem os meios de pagamentos como se fossem conta corrente. Em seguida, pugna-se pela apreciação dos argumentos e fundamentos jurídicos expostos para, ao final, quanto ao mérito, reformar a decisão agravada e deferir as medidas constritivas a serem realizadas contra os agravados e listadas no tópico VII, quais sejam: 1- Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias, 2- Busca e penhora de bens móveis via RENAJUD e 3- Busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem conta corrente. Preparo recolhido (ID. 55259742). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, intenta a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos dos devedores pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, tenho que não estão satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial proposta pela agravante, buscando o recebimento da quantia de R$ 6.003,52 (seis mil e três reais, cinquenta e dois centavos) – ID. 184561364 dos autos de origem). Após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis (pesquisas RENAJUD aos ID. 123223222, 123223219; SISBAJUD aos ID. 99799700, 120898579 e 123223222; e INFOJUD ao ID. 104460286, todos dos autos de origem), foi determinada, em 02.09.2022, a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens: Defiro o pedido de ID 135492490. Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, e com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, SUSPENDO a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exeqüente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Dessa forma, é caso de remessa dos autos ao arquivo provisório, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito, na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 24/04/2017, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12 e AgRg no REsp 1408333/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 17/12/2013). No mesmo sentido, é o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão n. 992873, 20160020069400AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 1016/1020) Assim, dentro dessa sistemática, DETERMINO o arquivamento provisório do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. Asseguro, a fim de evitar futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados na fase de cumprimento de sentença. Intimem-se. (id. 135535585, processo de origem) Nesse período de arquivamento, a parte não demonstrou qualquer alteração patrimonial dos executados; e as pesquisas anteriores via sistemas RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD não indicaram bens suficientes para adimplir a dívida. E, mesmo assim, a parte exequente requereu, em 24.01.2024, a realização de diligências aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de verificar a existência de ativos financeiros em nome da parte executada, já que a penhora em dinheiro é a primeira a ser observada (art. 835, inciso I do CPC), o que foi indeferido pela decisão ora agravada. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 921.Suspende-se a execução: III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. O Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento da execução à localização de bens penhoráveis do devedor. No caso, como já dito, o processo foi arquivado em 02.09.2022, e o credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos via SISBAJUD (diligência já realizada pelo Juízo), o que não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APONTAMENTO CONCRETO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 921, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil que "Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis". 2. Arquivado o feito diante da não localização de bens passíveis de penhora, deve ser indeferido o requerimento do credor voltado ao desarquivamento do processo caso não demonstre a concreta existência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.? (Acórdão 1401519, 07377084220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Incumbe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu na hipótese dos autos.? (Acórdão 1392240, 07293863320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS EM NOME DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO DO FEITO. ART. 921, III, DO CPC. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO FORMULADO SEM APRESENTAÇÃO DE QUALQUER SUBSTRATO FÁCTICO INDICATIVO DE ALTERAÇÃO HAVIDA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. PROVOCAÇÃO IMOTIVADA AO PODER JUDICIÁRIO. PROCEDER DO EXEQUENTE EM DESCONSIDERAÇÃO À LEI E ÀS BASES LEGITIMADORAS DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO OU DA COLABORAÇÃO. ARTS. 5o E 10 CPC. FALTA DE CORRETO CUMPRIMENTO PELO CREDOR DAS NORMAS PROCEDIMENTAIS. POSTULAÇÃO INCABÍVEL (ART. 921, § 3o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando o processo de execução arquivado porque não localizados bens do devedor passíveis de penhora (921, III, do CPC), cumpre à parte exequente interessada no desarquivamento instruir o pedido de retirada dos autos do arquivo com elementos mínimos de convicção, indícios que sejam, de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Limitando-se o credor a formular simples postulação sem nada apresentar em atendimento à exigência de demonstração de que houve modificação na situação econômica da parte executada, atua em manifesta inobservância do comando expresso no § 3o do art. 921 do CPC: Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. 2. Ao peticionar pelo desarquivamento sem apresentar qualquer substrato fático indicativo de que alteração houvera na situação econômica do devedor, o credor procede, simplesmente, em provocação imotivada ao Poder Judiciário para levá-lo a, em seu lugar, investigar a localização de bens do executado. Postura inaceitável porque representativa de desconsideração à lei e às bases legitimadoras do princípio de cooperação ou da colaboração (arts. 5o e 10, CPC). Atuação da parte ao arrepio do correto cumprimento às normas procedimentais que leva à necessária manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.? (Acórdão 1344217, 07245418920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital